Tribunal: TJES
Processo: 5001296-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001296-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS

AGRAVADO: JOSE VICENTE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL AOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO COMPÕEM O POLO PASSIVO DA LIDE. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL ANTES DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Em regra, as decisões judiciais possuem efeito
inter partes
e, por conseguinte, eventual aplicação de multa coercitiva deve se dar em face daqueles que compõem a relação jurídico-processual, não sendo este o caso do Prefeito e do Secretário Municipal de Saúde, que não participam da lide originária, tampouco tomaram prévia ciência dos fatos apresentados em juízo, de modo que deve ser afastada a multa diária aplicada em desfavor dos referidos agentes públicos, até mesmo porque a ordem liminar foi cumprida antes da prolação da decisão recorrida.

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, consistente em Internação Psiquiátrica Involuntária e Tratamento Médico Compulsório, tombada sob o n° 5000526-81.2023.8.08.0031, proposta por José Vicente De Oliveira, em face também de Bruno Eduardo Teixeira de Oliveira, determinou o cumprimento da ordem de concessão da tutela de urgência no prazo de 10 dias, com intimação “
na pessoa do Secretário Municipal de Saúde e do Prefeito do Município
,
ficando advertidos de que o não cumprimento da ordem ensejará a incidência de astreintes, no valor de R$500,00, por dia de descumprimento, limitado ao montante de R$20.000,00, para cada agente público, recaindo tal multa pessoalmente sobre os indigitados gestores, sem prejuízo da imposição de outras medidas tendentes ao cumprimento da ordem, inclusive a majoração das astreintes”
.

Sustenta a municipalidade, a um, que mesmo antes da referida decisão, o Requerido Bruno já havia sido internado (06/12/2023), e a dois, não se faz possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa e do contraditório, a forma da jurisprudência citada do c.STJ.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e ao final, provimento do recurso para afastar a possibilidade de ser aplicado, em face do Secretário Municipal de Saúde e do Prefeito do Município Requerido, multa por eventual descumprimento de ordens proferidas nos autos de origem do recurso.

Decisão juntada ao evento 7257640 atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas informando, em suma, que o agravante demorou trinta dias para promover a internação, somente cumprindo a determinação liminar após o requerimento acolhido de aplicação de multa diária aos agentes públicos, mas após prolação da decisão e respectiva publicação.

Pois bem. Como relatado supra, pretende o recorrente a reforma da r. decisão agravada, a fim para que seja afastada a multa cominatória ou astreinte, imposta em desfavor do Prefeito do Município de Mantenópolis do Secretário Municipal de Saúde, em razão de eventual descumprimento da tutela de urgência concedida para internação compulsória de Bruno Eduardo.

Observo ao id 7209507 a juntada de Relatório de acompanhamento em saúde mental, lavrado em 30 de janeiro de 2024, atestando o psicólogo da Secretaria Municipal de Mantenópolis que:

“No tocante à determinação judicial de internação de Bruno Eduardo Teixeixa de Oliveira,
no dia 06 de dezembro de 2023
, foi realizada intervenção entre o setor de saúde mental do município juntamente com a Unidade de Pronto Atendimento UPA do município de Mantenópolis – ES.

Considerando que o paciente de saúde mental vinha apresentando quadros de surto psicótico e emitindo comportamentos que vinham causando temor entre familiares e demais pessoas que estivessem transitando as vidas públicas e tivessem contato visual com ele, foi realizada internação do paciente no Hospital Estadual de Atenção Clínica. Vale ressaltar que este
esteve internado entre os dias 06 e 12 de dezembro
, portanto, um período de sete dias onde, recebeu acompanhamento por profissionais da área de psiquiatria, psicologia e serviço social.

Ao retornar para Mantenópolis, o paciente retomou o acompanhamento ambulatorial, o qual consiste em visitas domiciliares, articulações setoriais e com o genitor, renovações de receitas para que o paciente não fique sem os medicamentos. Vale salientar que, o paciente tem feito uso dos medicamentos e encontra-se estabilizado”.

Ao ID 7209508 fora lavrado laudo mediante o qual o médico psiquiatra na data de 30.01.2024 declara que Bruno Eduardo está em tratamento psiquiátrico regular, e no momento estável.

Como ratificado pela parte agravada em suas contrarrazões, antes mesmo da prolação e publicação do
decisum
agravado, em 07 de dezembro de 2023, a tutela de urgência já havia sido cumprida.

Não bastasse, não desconheço que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite o direcionamento do cumprimento da obrigação em face de agentes públicos em razão da aplicação da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), afinal, “
n
o
legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial,
mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória
”
. (REsp n. 1.728.528/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 8/9/2020.). A propósito:

“(...) 2. Como anotado no acórdão embargado, o art. 11 da Lei nº 7.347/85 autoriza o direcionamento da multa cominatória destinada a promover o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer estipulada no bojo de ação civil pública não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes públicos responsáveis pela efetivação das determinações judiciais, superando-se, assim, a deletéria ineficiência que adviria da imposição desta medida exclusivamente à pessoa jurídica de direito público.
3. Todavia, no caso dos autos, a prolação da decisão interlocutória que determinou a aplicação da multa não foi antecedida de qualquer ato processual tendente a chamar aos autos as referidas autoridades públicas, sucedendo-se apenas a expedição de mandados de intimação dirigidos a informar sobre o conteúdo do citado decisum. 4. Assim, as autoridades foram surpreendidas pela cominação de astreintes e sequer tiveram a oportunidade de manifestarem-se sobre o pedido deduzido pelo Parquet Estadual, de sorte que se acabou por desrespeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa sob o aspecto material propriamente dito, daí porque deve ser afastada a multa.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes."(EDcl no REsp 1.111.562/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 1/6/2010, DJe 16/6/2010).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.
2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido
(STJ, AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013).

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo. 5. Observa-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985; porém determinar a cominação de astreinte aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013). Em outras palavras, no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial, mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória. 6. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.728.528/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 8/9/2020.).

“(...). VI - Assim,
considerando-se que não há nos autos participação do Governador, aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que "o agente público, que não figurou como parte no processo, não pode ser pessoalmente condenado às astreintes
" (REsp n. 1.315.719/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/09/2013. Nesse sentido: REsp n. 1.433.805/SE, Rel. Mi-nistro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/06/2014; REsp n. 1.859.128/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 11/11/2022. VII - Os Embargos de declaração devem ser acolhidos para fins de suprir omissão, para dar parcial provimento ao agravo interno, dando parcial provimento ao recurso especial, afastando a condenação do agente público ao pagamento de astreintes. VIII - Embargos acolhidos nos termos da fundamentação”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.015.663/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Portanto, ainda que para fins de garantia da efetividade das decisões judiciais, o julgador não esteja adstrito as medidas executivas típicas, deve-se atentar ao fato de que, em regra, as decisões judiciais possuem efeito
inter partes
e, por conseguinte, eventual aplicação de multa coercitiva deve se dar em face daqueles que compõem a relação jurídico-processual, não sendo este o caso do Prefeito e do Secretário Municipal de Saúde, que não participam da lide originária, tampouco tomaram prévia ciência dos fatos apresentados em juízo.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao agravo de instrumento, a fim de revogar a cominação de astreintes arbitradas em desfavor da pessoa do Secretário Municipal de Saúde e do Prefeito do Município

de Mantenópolis.

É como voto.